Tribunal: STF
Processo: AI 493214
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-06-29
Data de publicação: 2004-06-29

Ementa:
1. Recurso extraordinário: descabimento: questão relativa aos ônus
da sucumbência e à ausência de má-fé do autor de ação popular,
decidida com base em matéria de fato e de prova, de reexame vedado
no RE (Súmula 279).
2. Agravo regimental: inovação de fundamento:
 inadmissibilidade.
               A jurisprudência do STF não
admite que em agravo regimental se introduza o debate sobre matéria
não veiculada no recurso extraordinário.